Tribunal: TJMT
Processo: 1031745-45.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031745-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 52.202.744/0001-92 (APELADO), ALINE BASILE CABRERA - CPF: 338.915.658-52 (ADVOGADO), MARCELA CANDIDO CORREA PIZANI - CPF: 344.543.878-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

APELADO(S):

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Hospital Jardim Cuiabá Ltda contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por Nacional Comercial Hospitalar Ltda, visando à cobrança de valores decorrentes de notas fiscais não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Hospital Jardim Cuiabá Ltda é parte legítima para responder pelos débitos cobrados, considerando a alegação de sucessão empresarial e a transferência da administração para a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que atribui à ré a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados na exordial.

A teoria da asserção é aplicável, considerando que a relação jurídica de direito material se encontra evidenciada entre as partes em decorrência dos fatos narrados na inicial e pela emissão das notas fiscais em nome da apelante.

Os produtos hospitalares foram adquiridos e as notas fiscais emitidas antes da transferência da administração para a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. e da imissão na posse do nosocômio por esta última.

A responsabilidade pela quitação do débito em aberto é do Hospital Jardim Cuiabá Ltda, cujo CNPJ consta das notas fiscais carreadas para os autos.

A matéria da responsabilidade da recorrente já foi debatida em outros processos similares, com reconhecimento da legitimidade passiva da apelante para responder pelos débitos contraídos antes da imissão na posse do hospital pela nova administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A parte ré é legítima para responder pelos débitos contraídos antes da transferência da administração para a nova empresa, sendo responsável pela quitação dos valores cobrados na ação monitória."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II e
1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
1002601-26.2021.8.11.0007, 1025711-54.2018.8.11.0041, 1036577-24.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
contra sentença que proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a Ação Monitória
movid
a

por

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA,

cuja causa de pedir se refere a
cobrança das Notas Fiscais 482.942, 485.411, 489.855, 495.567 e 499.899
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
VISTOS
.

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.,
propôs

AÇÃO MONITÓRIA,

em desfavor de
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.

Narra a parte Autora, que firmou relação jurídica mercantil no fornecimento de produtos com a parte Ré, que descumpriu com os pagamentos da compra mercadorias efetuada, relativo às Notas Fiscais descritas (Id. 15514270), sem que realizasse o pagamento devido dos produtos solicitados e entregues, que atualizada a dívida alcança o montante (R$ 20.113,58).

Dessa forma, a parte Autora busca o recebimento do montante contratual inadimplido,requerendo a condenação da parte Ré ao pagamento da importância do débito devidamente atualizado de acordo com os índices oficiais, mais custas e honorários advocatícios.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 15619579).

Despacho (Id. 17335029), determinou a citação da parte Requerida para pagamento ou oferecer embargos.

Citada a parte Requerida por Edital (Id. 140703224), ofertou Embargos a Monitória foi apresentada (Id. 149004746), arguindo preliminar ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos débitos ante a sucessão empresarial, e por fim, pugnou pela procedência dos embargos e consequentemente extinção da ação.

Impugnação aos Embargos a Monitória ofertado (Id. 167424603), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 167468445), ocasião em que as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 169421237 e Id. 170063599).

Vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega a parte Embargante não ser responsável pela dívida, vez que houve a sucessão empresarial de suas atividades para a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., em que foi imitida na posse do imóvel e dos móveis em 20/04/2018, dando continuidade as atividades hospitalares antes exercidas pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou a responsabilidade pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa sucessora, porém sem razão a parte Ré no argumento.

Analisando os documentos contidos na exordial, mais precisamente as 05 (cinco) notas fiscais acarreadas aos autos com a peça de ingresso (Id. 15514270), em que as emissões das notas foram entre as datas de 06/02/2018 a 10/04/2018, com entrega das mercadorias entre as datas de 09/02/2018 a 13/04/2018, vez que a empresa sucessora somente foi emitida na posse do imóvel em 20/04/2018, ou seja, posterior as
relação jurídica mercantil no fornecimento de produtos pactuada com a parte Ré antes da alardeada sucessão.

Neste caminho, cabe unicamente a parte Ré Hospital Jardim Cuiabá Ltda., a responsabilidade pelo pagamento das mercadorias adquiridas ao tempo de sua administração, ou seja, até a data de 20/04/2018,
e volvidos os olhos as minucias do caso, entretanto, verificado que não assiste razão a parte Embargante, vez que é devidamente parte legítima, ante a relação jurídica comprovada, mediante notas fiscais apresentadas na exordial.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora apelante. Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa. Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte. Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024).
Negritei

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Inexistindo outras preliminares, passo análise do mérito.

Com
fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Na lição de
Nelson Nery Júnior
e
Rosa Maria de Andrade Nery

("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito.

Tem-se, no caso, ação monitória manejada, via da qual pretende a parte Autora receber o crédito na importância de R$ 20.113,58 (vinte mil, cento e treze reais e cinquenta e oito centavos), originada pelas Notas Fiscais (Id. 15515349, Id. 15515371, Id. 15515373, Id. 15515377 e Id. 15515382) e canhotos de entrega mercadorias (Id. 15515366, Id. 15515372, Id. 15515374, Id. 15515376 e Id. 15515378), oriundas da compra e venda mercadorias entabuladas entre as partes, que confirmam a relação jurídica e negocial existente entre as mesmas.

Nesta senda, cumpre destacar que
a nota fiscal é documento apropriado para instruir a ação monitória
, ainda que desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias.

Sobre o valor probante das notas fiscais já decidiu o e. TJDFT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE. I - A propositura de ação monitória demanda instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. A prova hábil à instrução não precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. II -
As notas fiscais são documentos
hábeis a demonstrar o veículo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar a ação monitória e constituir o título executivo judicial, ainda que desacompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, desde que haja outros elementos nos autos capazes de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes.
III - Cabe ao embargante comprovar a inexatidão das notas, arguindo fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando a simples alegação de ausência de comprovante de entrega de mercadorias. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.º 994903, 20160110453967APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017,
Publicado
no DJE: 21/02/2017. Pág.: 846/895).
Grifei

Ainda.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.
(N.U 1001190-76.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA 4 (QUATRO) NOTAS FISCAIS, ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO (DIESEL COMBUSTÍVEL) –
EMBARGOS MONITÓRIOS NEGANDO A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE
E O VÍNCULO COM OS RECEBEDORES DAS MERCADORIAS (SIGNATÁRIOS DAS NOTAS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTITUÍDO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OS VALORES DE APENAS 3 (TRÊS) NOTAS - RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA COM VÍNCULO FORMAL COM A RÉ –
COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI TODO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA ADQUIRENTE REQUERIDA – TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria negociada, no endereço da adquirente requerida é suficiente para lastrear o manejo de ação monitória
(
AgRg
no
AREsp
559.231/PE). Exegese da Teoria da aparência, se apesar de não haver provas de que, diferentemente das outras três Notas Fiscais que embasam o pleito monitório cuja exigibilidade foi reconhecida, o simples fato de o indivíduo que deu recebimento às mercadorias relacionadas na quarta nota, não ter um vínculo empregatício formal com a demandada (adquirente) não implica, por si só, na inexigibilidade da operação, sobretudo quando os elementos indiciários múltiplos convergem no sentido de que o produto negociado foi integralmente recebido no endereço preestabelecido para a entrega da mercadoria. (N.U 0013943-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
NOTA FISCAL –
MERCADORIAS ENTREGUES
- INADIMPLÊNCIA CONFESSA - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESTATAL - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO - FALTA DE INTERESSE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal inadimplida pela requerida, age com acerto a sentença em constituir o título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC, máxime se não fora apresentou nenhum fato hábil a extinguir, modificar ou impedir o direito do credor.
O fato de se tratar de empresa prestadora de serviços públicos em favor do município não constitui fundamento à improcedência do pedido da credora, notadamente no caso em que sequer houve constrição de patrimônio a justificar interesse recursal da apelante. (N.U 1020449-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 11/02/2024).
Destaquei

Não há dúvidas de que o pedidoinicial vem acompanhado de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo, é documento escrito apto a sustentar uma Monitória, sendo dispensável a discussão acerca do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO SUSCITADA NO BOJO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Cabimento da ação monitória. 1.1.
A prova hábil a instruir a ação monitória,
a que alude o artigo 1.102-A do CPC,
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo vir aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor,
contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 1.2. Acórdão estadual que pugnou pela existência de prova escrita apta a autorizar o processamento da ação monitória. Necessidade do reexame do contexto fático-probatório dos autos para suplantar tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
349.071/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015,
DJe
01/06/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos,
a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
19/06/2013).
Negritei

Nessa linha argumentativa, confira-se a lição de
Luiz Guilherme Marinoni
e
Sérgio Cruz
Arenhart
,
in
verbis
:

A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 160).

Contudo, observa-se que
a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita,
a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Acrescente-se, ainda, que a parte Requerida não se desincumbiu, nos embargos monitórios ofertados de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, ou seja, não cuidou em produzir alguma prova capaz de elidir a presunção de legitimidade dos documentos colacionados ao caderno probatório, consoante exige o artigo 373, II, do Código processo Civil.

Ademais, os múltiplos indícios da existência da relação negocial, absolutamente convergentes entre si, militaram em favor da parte Autora, vez que a tese defensiva adotada pela parte Ré, no sentido de negar peremptoriamente o negócio que ensejou a emissão das notas fiscais aludidas, foi totalmente descredibilizada pela prova produzida nos autos, a reconhecer a existência da relação jurídica existentes entre as partes.

Nessa trilha, tendo em vista a satisfação de todas as exigências do
art
. 700 do Código de Processo Civil, ao passo que a parte Requerida/Embargante descurando-se do ônus probatório que lhe incumbia,
corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2º do Código de Processo Civil,
REJEITO

os
Embargos Monitórios apresentados,
e por consequência,

JULGO PROCEDENTE
a
AÇÃO MONITÓRIA
, para o fim de
declarar constituído

de pleno direito, em
titulo
executivo,
o crédito da parte Autora, no valor de
R$ 20.113,58 (vinte mil, cento e treze reais e cinquenta e oito
centavos),
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada vencimento.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523, §1º e seguintes do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
INTIME-SE

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, apresentando o demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado nesta sentença, e, após,
INTIME-SE
o devedor (art. 513, §2º IV do CPC)
para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Proceda a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome da
AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, efetive-se as demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe a figurar a parte Requerente como Exequente e a parte Requerida
como Executada
.
”
(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
253979219
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
ilegitimidade passiva
;

Reconhecimento da responsabilidade de
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA (CNPJ nº 01.757.351/0001-04)
pelo débito
sub judice

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA (CNPJ nº 01.757.351/0001-04) para responder pelos valores referentes as notas fiscais cobradas.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34658444)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
254165705).

Contrarrazões
(id.
253979223) pelo não conhecimento do recurso alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo
d
esprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

APELADO(S):
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Em que pese o alegado pela Apelante, tem-se que a legitimidade para agir consiste na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso em exame, é possível a aplicação da teoria da asserção, eis que a legitimidade deverá ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que atribui à Ré a responsabilidade pelo
pagamento do
s
valores

cobrados
na exordial. A matéria afeta a tal ponto é exclusivamente de mérito, e será analisada sob tal aspecto.

Nessa linha de intelecção:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DE OBRA RESIDENCIAL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA – TEORIA DA ASSERÇÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO
MATERIAL
– ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – INCIDÊNCIA DO VALOR SOBRE O PERCENTUAL REMANESCENTE DA OBRA E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO PARA CONCLUSÃO DA OBRA POR LONGO PERÍODO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA – VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social (STJ -
AgInt
no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2022).

Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada na sentença, a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada na construção de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, uma vez que frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

Se foi levada em consideração ao que fora pactuado entre as partes, respeitando a máxima do princípio pacta sunt servanda e a obrigatoriedade que norteia as relações contratuais, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa penal em favor do adquirente sobre o percentual de 20% do remanente da obra não concluída, e não sobre a totalidade do valor do contrato.

(N.U 1002601-26.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

(grifo nosso)

Nesse particular, destaco que a
relação jurídica de direito material se encontra evidenciada entre as partes em decorrência do
s
fato
s
narrado
s
na inicial, bem como
pela emissão das notas fiscais e canhotos em nome da Apelante (
IDs
.
253978218
,
253978219
,
253978220
,
253978221
,
253978222
,
253978223
,
253978224
,
253978225
,
253978226
e
253978227)
.

Portanto,rejeitoa preliminararguida pela parte recorrente.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória movida por
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA,
cuja causa de pedir se refere a cobrança das Notas Fiscais 482.942, 485.411, 489.855, 495.567 e 499.899, julgou
procedente o pedido
, sob argumento que os documentos apresentados são válidos para constituição do título executivo judicial pretendido, bem como reconhecendo a
responsabilidade
da Recorrente ao
pagamento das mercadorias adquiridas
em período anterior à
20/04/2018
.

O
Apelante, em suma, defende
que não possui legitimidade passiva na demanda, pois a responsabilidade pelos débitos é da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.,
a qual afirma ter assumido
a administração do hospital após decisão judicial.

Argumenta, também, que a empresa acima mencionada
deve ser responsabilizada pelos débitos, conforme o artigo 1.146 do Código Civil que prevê a responsabilidade do adquirente do estabelecimento pelos débitos anteriores à transferência.

Em conclusão, pontua o Recorrente pelo reconhecimento de sua

sua
ilegitimidade passiva
e, subsidiariamente, pela responsabilização solidária da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. pelos débitos em questão.

Lado outro, a Apelada
pontua que os produtos fornecidos e que se referem aos débitos cobrados na presente ação monitória foram adquiridos e faturados antes da imissão na posse da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

Por fim, arremata que inexistiu impugnação aos documentos acostados nos autos, seja com relação ao recebimento das mercadorias, seja com relação aos valores cobrados, visto ter se atido tão somente a legitimidade da cobrança.

Passo à análise das teses meritórias.

Reconhecimento da responsabilidade de
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA (CNPJ nº 01.757.351/0001-04)
pelo débito
sub judice

A Recorrente alega ser parte ilegitimidade para responder pelos débitos cobrados na origem, argumentando que houve decisão judicial reconhecendo a sucessão empresarial da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA
., sendo
esta
, portanto,
responsável pelos valores
sub judice
, visto que houve a imissão na posse em 20 de abril de 2018.

Da análise do feito, verifica-se tratar
de Ação monitória distribuída por NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA em desfavor do Apelante, Hospital Jardim Cuiabá LTDA., em virtude de débito no valor corrigido de R$ 20.113,58 (vinte mil cento e treze reais e cinquenta e oito centavos), decorrente da inadimplência na compra de materiais hospitalares.

Na ocasião, a Autora argumenta que não houve o pagamento das notas fiscais
Notas Fiscais 482.942, 485.411, 489.855, 495.567 e 499.899
, respectivamente emitidas em
06/02/2018, 19/02/2018, 05/03/2018, 27/03/2018 e 10/04/2018
.

Pois bem.
N
ão
merece
prospera
r a tese de ilegitimidade passiva, posto que o
s produtos hospitalares foram adquiridos e as Notas Fiscais emitidas antes de 20
de abril de
2018, is
t
o é,
em
data anterior à transferência da administração para a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda
e à imissão na posse do nosocômio.

Por mais que haja alegação de
sucessão empresarial
pela parte Apelante, a bem da verdade é que
houve a

transferência compulsória da administração do estabelecimento à empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

De todo modo, a transferência e imissão na posse se deram em
período posterior a da a
quisição dos produtos hospitalares, cujos pagamentos não foram realizados
e cujo adimplemento se busca com a presente ação.

Assim,
não restam dúvidas quanto à
responsabilidade pela quitação do débito em aberto
em desfavor da
Apelante, tanto que é o seu CNPJ que consta das Notas Fiscais carreadas para os autos
(
IDs
. 253978218, 253978219, 253978220, 253978221, 253978222, 253978223, 253978224, 253978225, 253978226 e 253978227).

Registro que
a
matéria
da responsabilidade da Recorrente
já restou debatida
em outros processos similares, tendo sido
sedimentad
o o reconhecimento da legitimidade passiva da Apelante para responder pelos débitos contraídos antes da
imissão na posse do hospital pela nova administração, conforme
julgamentos
d
a Segunda e Terceira Câmara de Direito Privado deste sodalício
que ora transcrevo
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, quando
os débitos reconhecidos na Ação de Cobrança são provenientes de entrega de mercadorias antes de a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitir-se na posse do imóvel e dos móveis em 20/04/2018.
(N.U 1025711-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À LIDE) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DAS NOTAS FISCAIS) – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE E RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorreu no caso em análise. Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, haja vista que
os débitos reconhecidos na ação monitoria são provenientes de entrega de mercadorias, ocorridas antes da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda imitir na posse do imóvel e dos móveis ocorridos em 20/04/2018
. (N.U 1036577-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021)
(grifo nosso)

Assim, considerando que
a parte recorrida trouxe aos autos as notas fiscais, demonstrando, assim, o fato constitutivo de seu crédito, na medida em que sendo parte legítima para propor a ação, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem afastar a pretensão da embargada, ônus de que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC)
, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 1
2
% (d
o
ze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025